Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-77.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-77.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA MAYANA FREITAS BRAZ ORRICO

Advogado(s)
:
TACIO ASSUNCAO MESQUITA

APELADO: CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, PEDRO FELIPE DOCHE E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIMPLIDO. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS. EFEITOS EX TUNC. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir da lide as rés FLY HOUSE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA e GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, e, no mérito, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda, condenando as rés CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e NORTH BOULEVARD JARDIM SAVOIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A à restituição de valores pagos e a indenização por danos morais, além de revogar decisão liminar que impedia a venda do imóvel objeto do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se é cabível a inclusão das rés excluídas pela sentença por ausência de legitimidade passiva; e (iii) saber se é exigível a multa cominatória fixada em liminar revogada, considerando a posterior declaração da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, diante da impugnação específica da sentença.

4. No que concerne a legitimidade passiva das rés FLY HOUSE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA e GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, é incabível sua responsabilização pela ausência de vínculo jurídico com a parte autora, mantendo-se,a extinção do processo quanto às mencionadas rés.

5. A liminar que impedia a alienação do imóvel ou a inclusão como garantia/composição de fundo imobiliário foi expressamente revogada, operando os efeitos retroativos (ex tunc), o que afasta a exigibilidade da multa cominatória fixada anteriormente, independentemente da data de fixação da rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000790-77.2021.8.05.0103
,
em que figura, como apelante
ANDRESSA MAYANA FREITAS BRAZ ORRICO
, e, como apelados,
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
E
OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)